Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718360-47.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMARIO VINICIUS PAIVA DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Da leitura dos autos, verifico ter sido formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação (autos n° 0721276-74.2023.8.07.0000), tendo este sido indeferido (ID 47763435). Assim, incabível a reapreciação do pleito apenas com fundamento na reiteração dos argumentos anteriormente apresentados. Intime-se a parte. Retornem-se os autos conclusos para prolação de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator